Tribunal: TJDFT
Processo: 0707083-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO REGULAR. ALUSÃO GENÉRCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DECRETO N° 40.939/2020. MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. MOTIVAÇÀO INIDÔNEA. AUTO DE INTERDIÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Deve ser anulado o Auto de Interdição lavrado com fundamento na ausência de licença de funcionamento se devidamente demonstrado que a empresa se encontra em situação regular, autorizada para exercer atividade de bar e restaurante, inclusive com licenciamento pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF.

2. A simples menção de que as medidas impostas pelo Decreto n° 40.939/2020 não estariam sendo observadas, sem a indicação de fatos concretos que demonstrariam o desrespeito das normas por parte do estabelecimento comercial, não configuram motivação idônea para a interdição do local.

3. Apelação e remessa necessária não providas.